Tribunal: CARF
Processo: 13964.000550/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000550/2009-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.333 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
TECSOUZA PECAS E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, ante o exposto, nos termos do Art. 23-B, I, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, por declinar a competência do presente processo, para que seja
sorteado e julgado por alguma das Turmas Ordinárias da 1a Seção de Julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 01-27.492, da
2a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/FNS no 123, datado de 09 de novembro de 2009,
decorrente da Representação Administrativa com vista a exclusão da interessada na
modalidade de tributação denominada de SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir
de 01 de julho de 2007, por ter sido constituída por interpostas pessoas que não são os
verdadeiros sócios, fundamentado no art. 29, inciso IV, c/c o disposto no § 1o do art. 29,
da Lei Complementar no 123/2006, fl no 43, com ciência via postal, na data de
20.11.2009 (sexta-feira), conforme “AR”, fl no 45.
2. No seu relato a autoridade fiscalizadora fez constar que o sujeito passivo
supostamente explora a mesma atividade econômica com sede social no mesmo imóvel,
utilizando-se indistintamente do mesmo parque industrial e quadro de funcionários, sob
gestão centralizada do único e verdadeira empregadora, denominada METALÚRGICA
SOUZA LTDA, empresa administrada pelos Srs. AYRTON ZEFERINO DE SOUZA e
LAERTE SOUZA, com o seguinte relato:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000550/2009-29
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.333 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000550/2009-29

Durante o procedimento fiscal ficou constatado, dentre outras situações, que:
a) A despeito da aparente distinção formal entre o sujeito passivo Metalúrgica Souza
Ltda e as pessoas jurídicas Metalúrgica Latino Americana Ltda e Tecsouza Peças e
Serviços Ltda, as três constituem uma única empresa, posto que exploram a mesma
atividade econômica com suas sedes sociais no mesmo imóvel, utilizando-se
indistintamente do mesmo parque industrial e quadro de funcionários, sob gestão
centralizada do único e verdadeiro empregador —Metalúrgica Souza Ltda, empresa
administrada pelos Srs. Ayton Zeferino de Souza e Laerte Souza.
b) Embora documentos identifiquem as pessoas jurídicas abrangidas no procedimento
fiscal em endereços aparentemente diversos do sujeito passivo, tal fato não corresponde
à realidade. De fato, todas as empresas tem suas atividades no mesmo endereço onde
também está sediado o sujeito passivo Metalúrgica Souza Ltda. Aliás, as empresas
pretensamente distintas, se utilizam de um quadro funcional uno, num só endereço, com
parque industrial em comum, explorando a mesma atividade econômica sob a
subordinação do empregador Metalúrgica Souza Ltda, representado pelos sócios Ayrton
Zeferino de Souza e Laerte Souza. Demonstração típica de unicidade empresarial.
c) 0 sujeito passivo provocou o fracionamento do seu quadro funcional com a
contratação de empregados, meramente formal, nas empresas abrangidas pelo
procedimento fiscal, todas optantes do SIMPLES FEDERAL e posteriormente do
SIMPLES NACIONAL. Conseqüentemente as contribuições devidas pela empresa e
destinadas a Seguridade Social deixaram de ser recolhidas.
d) Em decorrência da interposição das pessoas jurídicas abrangidas no procedimento
fiscal com a finalidade já descrita, verifica-se exemplos de comunhão administrativa e
gestão atípica da empresa.
e) O relatório fiscal anexo, aborda circunstanciadamente as condutas acima. É
inconcebível que o sujeito passivo, que congrega considerável quantidade de
trabalhadores, com faturamento acima dos parâmetros legais, tenha usufruido
indevidamente dos benefícios instituidos pelo sistema simplificado. 0 tratamento
tributário instituído pela lei 9.317/96 e pela LC 123/2006, não é dirigido a
empreendimento industrial deste porte.
f) Diante de todo o exposto, restou provado o emprego de simulação na atuação das
pessoas jurídicas Metalúrgica Latino Americana Ltda e Tecsouza Pegas e Serviços Ltda,
revelando-se o claro objetivo do sujeito passivo burlar a legislação.
g) Enfim, tratam-se de fatos que configuram simulação do negócio, com utilização de
empresas interpostas, para usufruir indevidamente dos benefícios estabelecidos no
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
empresas de Pequeno Porte SIMPLES, instituído pela Lei no 9.317, de 05 de dezembro
de 1996 e no SIMPLES NACIONAL, instituído pela LC 123/2006.
h) A pessoa jurídica Tecsouza Pegas e Serviços Ltda CNPJ 02.677.704/000129,
entretanto, já foi excluída do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES, haja vista
seu sócio participar com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa,
cumulado com a constatação de uma receita bruta global superior ao limite de que trata
o inciso II do artigo 2°, da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, fato que importa em
vedação à sua manutenção no SIMPLES, com fundamento no artigo 9o, inciso IX, da
mesma Lei, nos termos do Ato Declaratório DRF/FNS n0 50, de 02 de junho de 2009,
cuja ciência ao contribuinte está sendo feita nesta oportunidade.
i) A presente representação refere-se, especificamente, à exclusão do Simples Nacional
(LC no 123/2006) da pessoa jurídica Tecsouza Peças e Serviços Ltda. A exclusão em
comento surtirá efeitos a partir de 1o de julho de 2007, ou seja, da vigência da Lei
Complementar no 123/2006 que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e
Empresas de Pequeno Porte.
DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.333 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000550/2009-29

Mediante as condutas acima descritas, os representantes legais do sujeito passivo deram
causa a exclusão de oficio, a partir do ingresso de interposta pessoa (Alvaro José da
Silva) no quadro social da pessoa jurídica Tecsouza Peças e Serviços Ltda, do sistema
tributário favorecido instituído pela Lei Complementar 123/2006, consoante hipótese
contemplada no item IV do artigo 29, abaixo transcrito:
Art. 29. A exclusão de oficio das empresas optantes pelo Simples Nacional darse6
quando:
(...)
IV a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas; grifamos)
No quadro abaixo um resumo da movimentação no quadro social da pessoa jurídica
Tecsouza Peças e Serviços Ltda:

EFEITOS DA EXCLUSÃO
Os efeitos das exclusões devem retroagir ao mês de ocorrência do fato, conforme
disposto no artigo 29, § 1o, da Lei Complementar 123/2006, abaixo transcrito:
“Art. 29...
(....)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes”.(grifamos)
Assim, os efeitos da exclusão da tributação pelo Simples Nacional devem ser
considerados a partir de 01.07.2007.
3. A Autoridade Administrativa juntou neste processo documentos relativos à
fiscalização realizada na Metalúrgica Souza Ltda, fls nos 05 a 40, com destaque para as
fls 16 a 20, onde a autoridade fiscalizadora destacou como:
Primazia da Realidade – para afirmar que a despeito da apresentação de sociedades
empresárias aparentemente distintas, constatou-se a efetiva existência de uma única
empresa – Metalúrgica Souza Ltda; Mesmo Estabelecimento – que as pessoas jurídicas
Metalúrgica Latino Americana Ltda e Tecsouza Peças e Serviços Ltda, ocupam e
dividem as mesmas instalações na rua Capitão Alexandre de Sá, no 1625. Que embora a
empresa Metalúrgica Souza Ltda venha informando a sede da empresa como sendo na
Rua Marechal Deodoro, conforme se percebe na 15a alteração contratual, de
30/03/2009, o imóvel citado neste endereço já foi há muito tempo desocupado pela
Metalúrgica Souza Ltda, face sua transferência para a rua Capitão Alexandre de Sá, no
1625. Que já em 16/12/2005, conforme documento anexo, os Correios não lograram
êxito em localizar o sujeito passivo Metalúrgica Souza Ltda no endereço da Avenida
Marechal Deodoro, 1267, informando que o destinatário mudou-se, que no mesmo
documento foi acrescentado o endereço correto – Rua Capitão Alexandre de Sá, 1625,
bairro Humaitá – Tubarão – SC. Que o galpão localizado na Rua Marechal Deodoro
encontra-se ocupado há muito tempo por empresa de diversão – Kartódromo, conforme
foto abaixo e conforme informações obtidas no local a Metalúrgica Souza teria deixado
o local há mais de 9 anos;
Idêntica atividade econômica – para esse item relacionou diversos produtos da
impugnante e da Metalúrgica Latino Americana;
Apresentação na Internet – que do “site” da Metalúrgica Souza Ltda extraiu trecho
referente ao histórico da empresa onde consta que “Atualmente, seu parque industrial
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.333 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000550/2009-29

possui 22.000 m2, sendo 15.500 m2 de área construída que abrange fábrica, fundição,
administração, área de lazer, restaurante e vestiário. Conta com amplo parque fabril e
modernas máquinas operatrizes, e um quadro funcional de 150 colaboradores
responsáveis diretos pelo sucesso da MSSOUZA”;
Documentação referente condições ambientais do Trabalho – onde descreveu o
documento LTCAT, da Metalúrgica Souza Ltda, Metalúrgica Latino Americana Ltda e
da impugnante, todos com a mesma data de elaboração 19/11/2008, e descrfeveu ainda,
que a engenheira agrônoma Dra. Fabiana Ramos Claudino responsável pela elaboração
destacou na introdução dos documentos que o trabalho realizado tanto para a
Metalúrgica Souza Ltda quanto para os clientes Metalúrgica Latino Americana Ltda e
Tecsouza Peças e Serviços Ltda foram acompanhados por Lilian Romanha, na
qualidade de Coordenadora de Recursos Humanos, que conforme já relatado, a
acompanhante Lilian possui registro empregatício formalizado com a impugnante, com
admissão em 01/12/2007, na função de Auxiliar de Pessoal, e além de outras
considerações, destacou a quantidade de empregados como sendo: Metalúrgica Souza
Ltda 20; Metalúrgica Latino Americana 73; e Tecsouza Peças e Serviços Ltda 50.
4. Inconformado o sujeito passivo protocolou sua manifestação de inconformidade na
data de 21.12.2009, com as seguintes argumentações, em seu favor, fls 52 a 61:
a) Que conforme se depreende do. Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n.° 123 a
Requerente foi excluída "do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES
NACIONAL, por ser constituída em seu quadro social por interpostas pessoas que não
os verdadeiros sócios, infringindo o disposto art. 29, inciso IV, da Lei Complementar
n.o 123/2006;
b) Que como consta no Resumo do Relatório Fiscal do AI que integra o processo
administrativo:
"O Auto de Infração in comento se baseou no artigo 149 do CTN, isto é, na existência
de simulação.
Como resultado da análise documental e dos procedimentos de auditoria fiscal da
Receita Federal do Brasil, ficou configurado que:
A despeito da aparente distinção formal entre o sujeito passivo e as pessoas jurídicas
abrangidas pelo procedimento fiscal, trata-se na realidade de uma única empresa.
Exploram a mesma atividade econômica no mesmo estabelecimento, com parque fabril
e quadro único de empregados, sob gestão centralizada no verdadeiro empregador:
Metalúrgica Souza Ltda, a cargo dos Srs. Ayrton Zeferino de Souza e Laerte Souza.
O emprego de simulação com evidente objetivo de elidir a Contribuição previdenciária
retira a validade do ato formal, devendo prevalecer a real situação fática, com base no
principio da verdade material. É inconcebível que o sujeito passivo, que congrega tal
quantidade de trabalhadores, com parque fabril desta dimensão, tenha usufruído
indevidamente do sistema de tributação SIMPLES. O tratamento simplificado e
favorecido, instituído pela Lei 9.317/96 até 06/2007 e LC123/ 06 a partir de 07/2007,
não é dirigido a empreendimento deste porte.
A proliferação de práticas desta natureza inviabilizaria em algum tempo a atual forma
de financiamento da Seguridade Social, cuja principal base é a folha de salários. A
Auditoria Fiscal da Receita Federal do Brasil, ao constatar procedimentos desta
natureza, cujo resultado é a evasão de contribuições devidas à Seguridade Social, tem o
dever, sob pena de responsabilidade, de apurar os fatos, noticiá-los às autoridades
competentes e constituir os respectivos créditos.
(...)”
Nas Disposições Finais do Relatório Fiscal do AI que consta no processo administrativo
em tela diz o Auditor-Fiscal da RFB que:
"(...) restou provado o emprego de simulação na atuação das pessoas jurídicas
Metalúrgica Latino Americana Ltda e Tecsouza Peças e legislação previdenciária.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.333 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000550/2009-29

Consequentemente são considerados como empregados do sujeito passivo, para fins
tributários, os trabalhadores formalmente registrados nas pessoas jurídicas Metalúrgica
Latino Americana Ltda e Tecsouza Peças e Serviços Ltda, inclusive aqueles incluídos
na composição societária na condição de sócios-administradores com retirada de pro
labore.
(...)"
c) Que, entretanto, os argumentos utilizados não se bastam para legitimar as pretendidas
exclusões do SIMPLES e do SIMPLES NACIONAL, conforme será demonstrado no
decorrer da presente, tanto pela exposição jurídica, como pela própria documentação
constante do processo administrativo.
d) Alegou fundamentação insuficiente ao direito a ampla defesa, que o ato
administrativo se funda na suposta existência de simulação, com a alegação de que por
gestão administrativa atípica restaria demonstrada a existência de um grupo econômico,
uma unicidade empresarial. Ocorre que o AI não cita qualquer dispositivo legal que
fundamente a responsabilidade solidária ou subsidiária no caso, uma vez que a
Fiscalização simplesmente aponta para a empresa peticionante. Não há referência a
qualquer dispositivo legal que trate de simulação. A ausência de referência ao
dispositivo legal supostamente infringido pela impugnante é certamente causa de
nulidade do ato fiscal conforme previsto no art. 10, IV do Decreto n.° 70.235/72:
"Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; (...)"
e) Fez citação doutrinária e que no mesmo sentido a Lei 9784/99, art. 50, I, II e
parágrafo 1°, prevê:
"Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
I neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II imponham ou agravem deveres,
encargos ou sanções; (...)
§ 1° A motivação deve ser explicita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
(...)"
A fundamentação dos atos administrativos, com especial importância para os atos
fiscais, é garantia inerente ao estado de direito, erigida em principio constitucional. Ato
administrativo sem fundamentação, sequer sucinta, agride o devido processo legal e
mostra a face da arbitrariedade, incompatível com o já mencionado estado democrático
de direito.
f) Que a motivação dos atos administrativos consiste em principio da Administração
Pública, nos termos do art. 2o, da Lei 9784/99, que dispõe:
"Art. 2° A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência."
g) Que a jurisprudência judicial e administrativa registra a imperiosa necessidade de
motivação dos atos administrativos:
"A obrigatoriedade da motivação dos atos é imposta pelos artigos 5o, XXXV (principio
do acesso à justiça) e 37, caput (principio da moralidade), ambos da Constituição
Federal, sob pena de nulidade do ato. "A legitimação das decisões Administrativas não
se faz apenas pela invocação genérica e indeterminada do 'interesse público', mas exige
que seja traduzida concretamente adotada pelo Aplicador quanto ao fim por ele eleito
para as decisões que adotar."
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.333 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000550/2009-29

h) Que segundo o inciso IV do art. 10 do Decreto n.° 70.235/72, a disposição legal
infringida é requisito formal indispensável ao auto de infração, para propiciar a ampla
defesa constitucional, com menção de acórdão do 2o CC, que assim, decisão sem
fundamentação é decisão que padece de vício gravíssimo: inconstitucionalidade por
ofensa ao principio da ampla defesa;
i) Que ademais, a fundamentação para as exclusões do SIMPLES NACIONAL é a
alegação de ser a empresa Requerente constituída em seu quadro social por interpostas
pessoas que não os verdadeiros sócios. Contudo, em nenhuma parte do processo
administrativo é registrado quais pessoas seriam estas consideradas como "não
verdadeiras sócias", que pessoas seriam as interpostas. Além disso, não são registradas
as razões (motivos) para que tais pessoas fossem desconsideradas como "verdadeiras
sócias". Há sem dúvida falta de motivação explicita, clara e congruente do ADE, o que
inegavelmente ofende o direito de defesa da empresa manifestante;
j) Requereu, em preliminar, a anulação do ADE da DRF/FNS em razão da insuficiência
na fundamentação legal dos mesmos.
k) Que conforme textos desenvolvidos por doutrinadores e decisões do CARF resta bem
claro que negócios jurídicos ou pessoas jurídicas não podem ser desconsiderados de
forma tão simples sendo necessário maior aprofundamento ao tema, que as
jurisprudência do CARF é iterativo que: "A constatação de que algumas operações tidas
por indedutiveis, em realidade, atendiam às condições previstas no artigo 9o da Lei
9.430/96, impõe ao julgador "a quo" o dever de acertar o crédito tributário, em respeito
ao principio da verdade material que rege o processo administrativo fiscal, publicado no
D.O.U. no 87 de 08 de maio de 2007". 0 que aplicado analogicamente significa dizer
que a verdade material está acima da verdade processual e se em algum momento, a
impugnante, não esteve atenta a detalhes técnicos, não significa que deva apenas por
isto ser tributada;
l) Que o notificante, ao "construir" seu raciocínio para considerar todas empresas como
apenas uma com alegação de existência de simulação, violentou a Constituição Federal,
se observarmos a determinação contida na Carta Maior: "ninguém será obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei" (inc. II, art. 5o);
m) Que o Poder Executivo voraz, até tentou instalar no Pais, lei sobre o tema, quando
editou em 29.08.2002 a MP n. 66, cuja ementa dizia: “Dispõe sobre a não
cumulatividade na cobrança da contribuição para os PIS e Pasep, nos casos que
especifica; sobre os procedimentos para desconsideração de atos ou negócios jurídicos,
para fins tributários; sobre o pagamento e o parcelamento (...), e dá outras
providências”, e incluía no texto os artigos 13 a 19 regulando a matéria, que, entretanto,
submetida ao Congresso Nacional, referidos artigos, foram totalmente extirpados e ao
ser convertida na Lei n.o 10.637, de 30/12/2002, nem na ementa se menciona o assunto
"desconsideração de negócios", dizendo apenas: “Dispõe sobre a nãocumulatividade na
cobrança da contribuição para os PIS e Pasep, nos casos que especifica;sobre o
pagamento ....outras providências”.
n) Que felizmente estava atento o Congresso Nacional e ciente da violência que
praticaria contra a liberdade dos negócios, regra que entendeu nossa Casa Legislativa,
seria totalmente inconstitucional, extirpando da MP aquela aberração, que o próprio
CARF, antes e depois da tentativa da União Federal, respeitando os princípios de direito
civil, que não podem ser com tanta simplicidade violados para fins tributários, vem
decidindo em contrário ao que pretende aqui o notificante, e fez citações de alguns
julgados, dos quais o contribuinte não fez parte;
o) Que também não esteve atento o zeloso fiscal às recentes manifestações do Superior
Tribunal de Justiça quando examinou a caracterização ou não de negócios de empresas
do mesmo grupo ou que tenham os mesmos sócios. Conforme se observa nos Resp ns.
948976 com publicação de ementa e acórdão em 31.08.2009 e 968564 em 02.03.2009
aquela Corte Superior deixa muito clara a complexidade que significa transferir a
responsabilidade sem uma prova muito consistente.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.333 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000550/2009-29

p) Para alegar que não houve simulação voltou a fazer citação doutrinária e do Código
Civil para concluir que simulação é causa de invalidade de negócio jurídico;
q) Que o Fisco argúi simulação em razão de existência de um grupo econômico, uma
unicidade empresarial, sem apontar quais negócios jurídicos seriam simulados,
considera toda a atividade simulada e direciona arbitrariamente a responsabilidade para
a empresa impugnante.;
r) Que conforme previsto no Código Civil e nas lições doutrinárias, que a simulação se
refere aos negócios jurídicos, logo ao menos deveriam ser especificados no AI quais os
negócios jurídicos que seriam simulados no caso. E no que diz respeito as razões das
exclusões deveria ao menos especificar quem são as interpostas pessoas que não são
verdadeiramente sócios. E as razões para que elas não possam ser consideradas como
sócias.
s) Que a prova da simulação é sempre de parte do Fisco., que a autoridade
administrativa que pretende desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados por
contribuintes é que deve provar que houve efetivamente o intuito de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária. Não basta simplesmente, como no caso, a caracterização de um
grupo econômico para que o ato ou negócio jurídico possa ser desqualificado, é
imprescindível a prova cabal de que houve dolo de dissimulação por parte do
contribuinte.
t) Que tudo isso é assegurado pela Constituição que confere aos cidadãos a liberdade de
fazer qualquer coisa que não seja vedada ou ,exigida pela lei (art. 5o, II) e que prevê que
um dos fundamentos do Estado Brasileiro é a livre iniciativa (art. 1o0, IV). Além desse
direito constitucionalmente resguardado há o fato de que a obrigação tributária só pode
nascer validamente pela ocorrência efetiva de uma hipótese de incidência prevista em
lei (art. 150, I, da CF);
u) Que por certo no sistema jurídico brasileiro não causalista, vigora o conceito de
simulação baseado na teoria das declarações de vontade, por isso não se permite ao
Fisco requerer a nulidade, por simulação, de negócios jurídicos em que a causa típica
(finalidade prática ou função social do negócio) não corresponde aos concretos
propósitos ou motivos das partes..
v) Novamente transcreveu Acórdão emanado da CSRF em assunto diverso ao aqui
tratado, por entender que pode ser aplicado por analogia, e do qual a impugnante não
fez parte; x) Finalmente, requereu o cancelamento do ADE DRF/FNS no 123, ora em
questão.
5. É o que importa relatar.”
A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EMENTA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SIMULAÇÃO.
Comprovada a existência de simulação pela existência de interposta pessoa no quadro
societário da empresa, há previsão legal para a exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“A questão em foco pauta-se no reconhecimento, ou não, da possibilidade de
manutenção de tributação em apreço Simples Nacional, a partir de 01.07.2007 em razão
do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 123, já acima citado, que descreveu que a
empresa foi constituída por interpostas pessoas.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.333 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000550/2009-29

8. Por toda a fundamentação explicitada no processo, e diante das provas anexadas e em
razão da real situação fática e jurídica apresentada, conclui-se que:
8.1 – A empresa METALÚRGICA SOUZA LTDA, possuía o controle gerencial,
financeiro e administrativo da impugnante;
8.2 – As transferências de funcionários do quadro de pessoal da Metalúrgica Souza para
a impugnante, ver quadro da fl no 30, com a finalidade de sonegar a contribuição
previdenciária devida pela empresa acima, que não era tributada pelo Simples;;
8.3 – A comprovação de funcionamento da impugnante no mesmo endereço da
Metalúrgica Souza Ltda, com utilização de maquinários e funcionários indistintamente;
8.4 – Que todos os empregados são subordinados ao mesmo empregador – Metalúrgica
Souza Ltda;
8.5 – Comprovação de que o atual sócio Álvaro José de Souza, possuidor de 5% das
cotas do capital da empresa impugnante, era contratado como Auxiliar de Escritório da
Metalúrgica Souza Ltda desde 02.01.1992, quando foi remanejado para a impugnante
em 01.12.1998.
9. Por todas as provas materiais que constam no processo há de se concluir que a
constituição da empresa TECSOUZA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, com interpostas
pessoas, se deu para realmente se aproveitar de um sistema de tributação menos
oneroso, qual seja, o Simples Nacional, sistema este que não gozava a empresa
METALÚRGICA SOUZA LTDA.
10. A situação de exclusão se encontra prevista no inciso IV, do art. 29 da Lei
Complementar no 123/2006, que ao tratar da exclusão do Simples Nacional, assim
dispôs:
“Art. 29. A exclusão darseá de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
IV – constituição de pessoa jurídica por interpostas pessoas que não sejam os
verdadeiros sócios ou acionista, ou o titular, no caso de firma individual” Conclusão
11. Pelo exposto, encaminho o meu voto, no sentido de considerar a Manifestação de
Inconformidade como IMPROCEDENTE.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/03/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 82), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
07/04/2014 (e-Fls. 83 a 96), e documentos anexos (e-Fls. 97 a 107).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente basicamente reiterou os argumentos
da Manifestação de Inconformidade, acima transcritos, e ao final requereu o cancelamento ADE.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no
123, de 09.11.2009, com efeitos a partir de 01.07.2007.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 29, inciso IV, da LC no 123/2006, “in verbis”:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.333 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000550/2009-29

“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;”

Conforme acima relatado, o presente processo de exclusão originou-se de um
procedimento fiscal realizado na sede da empresa Metalúrgica Souza LTDA, que apurou a
existência de um grupo econômico, que constituiu outras empresas, incluindo a Recorrente
(TECSOUZA PECAS E SERVICOS LTDA), por meio de interpostas pessoas.
Pela análise dos autos, constata-se, ainda, que o referido procedimento fiscal
gerou um Auto de Infração, vinculado ao presente processo, tendo como sujeito passivo a
contribuinte Metalúrgica Souza Ltda, no valor de R$ 1.605.445,91.
Dessa forma, entendo que a matéria aqui discutida foge da competência desta
Turma Extraordinária, em razão da exclusão do Simples Nacional estar vinculada a uma
exigência tributária, conforme disciplina o Art. 23-B, I, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, “in verbis”:
“Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito
creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários mínimos, assim considerado o
valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que
tratem: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de
exigência de crédito tributário; (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)”

Desta feita, como a competência para julgar processos de exclusão de Simples
ainda é desta 1a Seção (Art. 2o, V, Anexo II, do Regimento Interno do CARF), entendo por
declinar a competência do presente processo, para que seja sorteado e julgado por alguma das
Turmas Ordinárias da 1a Seção de Julgamento.

Conclusão
Ante o exposto, nos termos do Art. 23-B, I, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, voto por declinar a competência do presente processo, para que seja sorteado e julgado
por alguma das Turmas Ordinárias da 1a Seção de Julgamento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital